Tribunal: TJBA
Processo: 8037185-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037185-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JODEANIO CUNHA DE AGUIAR

Advogado(s)
:
HERMIAS SANCHO DE REZENDE PAIVA NETO

AGRAVADO: VALDIRENE FERREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
DIEGO DE OLIVEIRA PINTO, PAOLLE OLIVEIRA FILOCRE RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO AFASTADO. IMPROVIMENTO. O comparecimento de advogado em audiência, mesmo com assinatura em ata, não constitui representação processual formal para todos os fins do processo, sendo necessário procuração ad judicia ou substabelecimento com poderes específicos e devido cadastramento nos autos. Nos termos do art. 346 do CPC, os prazos contra o réu revel que não tenha patrono nos autos fluem da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, dispensando-se intimação pessoal. A Súmula 231 do STF condiciona a produção de provas pelo revel ao comparecimento em tempo oportuno. No caso, o agravante foi declarado revel em 2010, teve oportunidade para especificação de provas em 2022, mas só constituiu advogado em 2024, na fase de cumprimento de sentença. A intervenção após mais de 13 anos da decretação da revelia e em fase processual avançada não pode ser considerada "em tempo oportuno" para reabertura da instrução probatória.
Agravo não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037185-47.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante,
JODEANIO CUNHA DE AGUIAR
e agravada,
VALDIRENE FERREIRA DE ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA